Tribunal: TJSP
Processo: 2067559-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA GARANTIDA POR AVAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO, VISANDO À PRESERVAÇÃO DE SUA METADE IDEAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUA QUOTA-PARTE APÓS ALIENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO REVERTEU À ENTIDADE FAMILIAR NÃO AFASTADA. ÔNUS DA AGRAVANTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000368053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067559-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULA
KIM, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2067559-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.829 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067559-42.2020.8.26.0000 - VOTO No 28.829
AGRAVANTE: PAULA KIM
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADOS: LITEC COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI E PAULO JOONG CHUL
CHOO
COMARCA DE SÃO PAULO - 45a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
DÍVIDA
GARANTIDA POR AVAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL.
IMPUGNAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO, VISANDO À
PRESERVAÇÃO
DE
SUA
METADE
IDEAL
OU,
SUBSIDIARIAMENTE,
DE
SUA
QUOTA-PARTE
APÓS
ALIENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO
REVERTEU À ENTIDADE FAMILIAR NÃO AFASTADA.
ÔNUS DA AGRAVANTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo
de instrumento, interposto por PAULA KIM contra a decisão copiada a
fls. 26-27, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel objeto da
matrícula no 101.185 do Registro de Imóveis da Comarca de Atibaia -
SP, sob o fundamento de que a meação responde pelas dívidas comuns
e, na qualidade de mulher do avalista executado, não comprovou que a
dívida não foi contraída em benefício da família.
A agravante sustenta, em seu recurso, que não
há indício de que a dívida contraída pela sociedade executada tenha
aproveitado ao cônjuge do sócio garantidor. Afirma que o fato de ter
anuído com o aval não implica concluir que tenha se beneficiado do
empréstimo tomado pela empresa do marido. Argumenta que a outorga
somente foi conferida por força de exigência legal, nos termos do art.
1.647, III do Código Civil, e que a dívida foi contraída para quitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2067559-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.829 - BM
obrigações da sociedade. Aduz que, segundo entendimento consolidado
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há presunção de benefício
da entidade familiar, cabendo ao credor demonstrar o fato. Ressalta que
nunca foi sócia da empresa executada. Requer, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade de sua metade ideal.
Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 843 do Código de Processo
Civil, para que seja resguardado, do produto da alienação do imóvel, o
equivalente à sua quota-parte. Requer a concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
O recurso foi recebido e processado no
ordinário efeito devolutivo (fls. 79-80).
Resposta a fls. 83 e 94.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
foi proferida em sede de execução, o que autoriza sua recorribilidade,
em separado, por agravo de instrumento (Art. 1.015, parágrafo único,
do Código de Processo Civil).
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala mundial
do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a realização de
julgamento
presencial,
e
importantes
alterações
nas
rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20 e CSM no2552/20, que cumpre observar, para que a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2067559-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.829 - BM
jurisdicional prossiga, na medida do possível. Nessa conformidade,
cabe desde logo promover o julgamento em sessão virtual e
permanente, não se verificando qualquer prejuízo às partes, que já
apresentaram suas respectivas razões e contrarrazões.
3) O recurso não merece provimento.
O § 1o do art. 1.663 do Código Civil
estabelece que "as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os
bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão
do proveito que houver auferido".
No caso, o cônjuge da agravante é o único
sócio da LITEC COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI (fls. 68-72), em favor de
quem prestou o aval. Destarte, presume-se que a atividade empresarial
por ele desenvolvida reverteu em prol da entidade familiar, assim como
o empréstimo em questão.
Presumido o benefício, caberia à agravante
demonstrar que não houve o benefício, o que não fez.
A respeito, confira-se o comentário de
THEOTÔNIO NEGRÃO (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Saraiva, 45a ed., comentário ao art. 1.046, nota n. 17, pág. 1069),
ancorado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça: “Em princípio, nos embargos oferecidos para a defesa da meação do
cônjuge devedor, compete ao embargante o ônus da prova de que a dívida contraí
da pelo executado não beneficiou a família. Assim: 'a meação da mulher casada
não responde pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, exceto quando em
benefício da família. É da mulher o ônus de provar que a dívida contraída pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2067559-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.829 - BM
marido não veio em benefício do casal, não se tratando, na espécie de aval' (STJ,
4aT., Resp 335.031, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j .16.10.01)”. “(...) Apenas a
título de complementação, convém registrar que a meação do cônjuge responde
pelas obrigações do outro somente quando contraídas em benefício da família,
conforme disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação conjugada com
os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02, configurada, nessas circunstâncias, a
solidariedade passiva entre os cônjuges. Em tais situações, há presunção de
comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, que deve ser
elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação”. (REsp 874 273/RS
Terceira Turma Rel. Min. Nancy Andrighi j. 03.12.2009).
Esse é, igualmente, o entendimento desta
Câmara:
Apelações Cíveis. Embargos de terceiro. Sentença de
parcial
procedência.
Meação.
Casais
separados
judicialmente. Regime de comunhão parcial de bens.
Dívida assumida pelos maridos durante a constância do
casamento. Ônus de provar que a dívida contraída pelos
maridos não veio em benefício do casal. Ônus probatório
das
embargantes.
Sentença
reformada.
Ônus
sucumbencial exclusivo das embargantes. Honorários
advocatícios majorados. Recurso das embargantes não
provido, recurso das embargadas provido. (TJSP;
Apelação Cível 1026596-71.2018.8.26.0196; Relator
Des. Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro:
06/09/2019)
EMBARGOS DE TERCEIRO – MEAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2067559-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.829 - BM
MULHER – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO
COMO AVALISTA DA EMPRESA DE QUE É SÓCIO
– PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DA FAMÍLIA NÃO
ELIDIDA
PELA
EMBARGANTE
–
AÇÃO
IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1100781-48.2016.8.26.0100; Relator Des. Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/07/2017;
Data
de
Registro:
28/07/2017)
Portanto, correta a decisão ao determinar que,
no caso, deverá a meação responder pelas dívidas comuns, afastado
igualmente o pedido subsidiário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator